Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711790-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YONE RODRIGUES BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por YONE RODRIGUES BARBOSA, parte autora, contra a decisão (ID 187806346) proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença contra a Fazenda Pública (processo n. 0713336-04.2023.8.07.0018), sobrestou o feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Na origem, consta que foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita (ID 184813039). Por esse motivo, intime-se a parte agravante para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso ou recolher o preparo em dobro sob pena de DESERÇÃO nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital